Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. O artigo 43 do Código de Processo Civil prescreve que a competência do juízo é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. A competência para processar e julgar execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de locação é territorial, de natureza relativa, de modo que, distribuída à ação no foro previsto contratualmente, deve ser prestigiado o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, circunstância que torna incabível a declinação de competência de ofício, sem que esteja configurada a abusividade da cláusula de eleição de foro.
2.1. Tratando-se de hipótese de competência relativa e não estando evidenciada qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro, mostra-se incabível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.